Tribunal: TJPA
Processo: 0803698-09.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803698-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM MENOR. ESTENOSE LARINGOTRAQUEAL SUBGLÓTICA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública com pedido de tutela de urgência, determinou que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente, no prazo de 5 dias, procedimento cirúrgico de estenose laringotraqueal indicado a menor, inclusive honorários, materiais, internação, exames pré e pós-operatórios e despesas necessárias à efetiva realização do tratamento, ainda que fora da rede credenciada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa do direito à saúde de pessoa determinada; (ii) estabelecer se a limitação territorial contratual afasta o dever de custeio de procedimento urgente quando a rede credenciada é insuficiente; e (iii) determinar se a operadora deve custear integralmente cirurgia de alta complexidade indicada por laudos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade para tutelar o direito fundamental à saúde, ainda que em favor de pessoa determinada, quando o bem jurídico protegido é indisponível.

A estenose laringotraqueal subglótica configura patologia grave, progressiva e potencialmente fatal, com risco concreto à vida e à integridade física do paciente.

A insuficiência da rede credenciada, especialmente diante da ausência de profissional habilitado para a especificidade do caso, impõe à operadora o dever de viabilizar o tratamento em centro capacitado.

A limitação territorial contratual não impede a cobertura de atendimento urgente e necessário quando a própria rede da operadora não oferece estrutura adequada.

A demora injustificada na autorização de procedimento urgente caracteriza falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura.

O risco à vida e à saúde do menor prevalece sobre eventual impacto financeiro da operadora, de natureza patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública destinada à proteção do direito indisponível à saúde, ainda que em favor de pessoa determinada. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando esta se mostra insuficiente para atender procedimento urgente e indispensável. 3. A limitação territorial contratual não afasta o dever de cobertura quando há risco à vida e ausência de prestador apto em prazo compatível com a urgência do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, 12, VI, e 35-C, I; RN ANS nº 259, art. 3º, XIII e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.330.352/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29.05.2013; STJ, REsp 1.990.471/DF, DJe 14.04.2023; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.411.423/SP, DJe 15.12.2023; TJ-MS, AGT 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AGT 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5061412-66.2022.8.13.0702, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 11.06.2025; TJ-MG, AI 1.0363.16.001451-2/001, Rel. Heloisa Combat, j. 11.08.2016; TJ-RJ, AI 2585549-20.2018.8.19.0000, DJe 06.07.2018; TJ-ES, Apelação Cível 5023495-15.2022.8.08.0035, 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803698-09.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Representando o menor R. D. D. S. A.)

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
R. D. D. S. A.
, deferiu a medida liminar para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 dias, o procedimento cirúrgico de estenose laringotraqueal, inclusive honorários e materiais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Breve retrospecto processual do 1º grau:
Narram os autos de origem que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com pedido de liminar contra UNIMED BELÉM, visando garantir tratamento cirúrgico ao menor Ricardo Davi da Silva Alves, de 11 anos, portador de estenose laringotraqueal subglótica, doença grave que provoca estreitamento das vias aéreas e grave comprometimento respiratório. Segundo os laudos médicos, o quadro é crônico, progressivo e potencialmente fatal, tendo o menor apresentado crises respiratórias recorrentes, inclusive com necessidade de traqueostomia. Diante da ineficácia de tratamentos conservadores, foi indicado procedimento cirúrgico especializado, considerado necessário para evitar agravamento do quadro e risco à vida. Apesar da indicação médica e da cobertura obrigatória do procedimento no rol da ANS, a UNIMED BELÉM não viabilizou o tratamento, alegando inicialmente ausência de profissional habilitado e posteriormente permanecendo inerte, o que motivou a intervenção judicial.

Em sede recursal, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID 34668700), nos termos da ementa e dispositivo a seguir transcritos:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO A MENOR... AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. (...) DISPOSITIVO: Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém..."

A agravante interpôs
Agravo Interno (ID 35569896)
, sustentando a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a inadequação da via eleita (Ação Civil Pública para direito individual), além de reiterar a ausência de negativa e a necessidade de observância da territorialidade contratual.

Foram apresentadas
Contrarrazões (ID 34886041)
, arguindo que a agravante utiliza argumentos dissociados da realidade dos autos (citando clínicas de autismo e Unimed Oeste que não fazem parte do processo), reforçando a legitimidade do Parquet e informando que a própria operadora, após a decisão, acabou por contratar o especialista indicado em Curitiba, o que demonstra a viabilidade e a correção da decisão agravada.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se (ID 35081819) pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, estando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do
Agravo Interno interposto de ID 35569896
, uma vez que o julgamento do mérito do agravo de instrumento esgota a prestação jurisdicional em relação à decisão liminar combatida.

Neste sentido:
TJ-MS (Agravo Interno - Julgamento do mérito esgota jurisdição)

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)"

TJ-SP (Agravo Interno - Perda superveniente do objeto)

"AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)"

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do mérito recursal.

Da preliminar de ilegitimidade

Quanto à preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, esta não merece prosperar.

Observa-se que a jurisprudência pátria consolidou entendimento firme no sentido da legitimidade do parquet para a defesa judicial do direito fundamental à saúde, ainda que a pretensão diga respeito a pessoa determinada, quando evidenciada a natureza indisponível do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o direito à saúde possui caráter indisponível e está diretamente relacionado à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana, circunstância que legitima a atuação do Ministério Público por meio de ação civil pública, ainda que destinada à proteção de interesse individual específico. Assim decidiu aquela Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOA DETERMINADA. SAÚDE. DIREITO INDISPONÍVEL. (...) O direito à saúde, previsto constitucionalmente, é indisponível, decorrendo dessa premissa a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública visando garantir a realização de exame a pessoa que dele necessite.” (STJ, REsp 1.330.352/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/05/2013).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que o Ministério Público possui legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos relacionados à saúde, especialmente quando evidenciada a hipervulnerabilidade do beneficiário do serviço de saúde suplementar, sendo abusivas cláusulas que restrinjam tratamento indicado por profissional habilitado quando presentes risco à saúde e necessidade terapêutica comprovada, vejamos:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Ação civil pública. Fornecimento de medicamento off-label. Rol da ANS . Doença rara. Legitimidade do Ministério Público. Cláusula abusiva. Dano moral . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, condenou operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Rituximabe ao consumidor portador de Síndrome de Evans, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8 .000,00. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à defesa de direito individual homogêneo; e (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura de medicamento prescrito para uso off-label e fora do rol da ANS por operadora de plano de saúde, diante de prescrição médica fundamentada e quadro clínico grave . III. Razões de decidir 3.O Ministério Público tem legitimidade para tutelar interesses individuais homogêneos relacionados à saúde, especialmente quando verificada hipervulnerabilidade do consumidor. 4 .A recusa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS ou por tratar-se de uso off-label é abusiva, desde que preenchidos os requisitos de prescrição médica fundamentada e comprovação mínima de eficácia. 5.A cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, por mera ausência de previsão em atos administrativos, afronta o art. 51, IV, do CDC e viola os princípios da boa-fé e da proteção à saúde . 6.O dano moral configura-se diante da recusa indevida de cobertura, com agravamento do sofrimento e risco à vida do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7 .Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à proteção de direito individual homogêneo em matéria de saúde suplementar, e specialmente quando verificada hipervulnerabilidade. 2 . A recusa de cobertura de medicamento prescrito para uso off-label e fora do rol da ANS é abusiva quando houver prescrição médica fundamentada e evidência de eficácia terapêutica mínima. 3. A cláusula contratual que exclui cobertura nessas hipóteses viola o Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, I e IV, e 51, IV; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1 .886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j . 25.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1527104/GO, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019; STJ, REsp 1885384/RJ, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08 .2020.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50614126620228130702, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR REJEITADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - POSSIBILIDADE - DIREITO À SAÚDE. - O Ministério Público detém a legitimidade para propositura de ação que visa à tutela de direito indisponível, ou seja, a vida de uma pessoa debilitada em sua saúde e necessitando de tratamento, sendo esse, inclusive, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal - A saúde é direito fundamental para a preservação da vida e cabe ao Estado (sentido amplo) promover meios para sua realização, fornecendo todas as condições necessárias para o seu pleno exercício - O direito do cidadão deve ser amplo e integral, de forma que, uma vez recomendado determinado medicamento como o mais adequado para aquele caso específico, não pode ser negado ou condicionado o seu fornecimento - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10363160014512001 João Pinheiro, Relator.: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2016)

No âmbito dos tribunais estaduais, também se reconhece que a tutela coletiva é instrumento legítimo para a proteção do direito fundamental à saúde, sobretudo quando presente situação de risco à vida ou à integridade física do paciente, entendimento que afasta a alegação de inadequação da via eleita.

Das razões de mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se ao dever da operadora de saúde em custear cirurgia de alta complexidade fora da rede credenciada quando esta se mostra insuficiente.

Conforme documentos médicos acostados (Id 165820886 e seguintes – autos de origem
0803140-07.2026.8.14.0301
), o menor R. D. D. S. A. padece de estenose laringotraqueal subglótica, patologia grave e progressiva que compromete sua função respiratória, exigindo intervenção em centro de referência especializado.

O perigo de dano à vida é manifesto, dada a natureza vital da via aérea comprometida. Em contrapartida, o eventual impacto financeiro suportado pela operadora possui natureza meramente patrimonial e é plenamente reversível. A suspensão da decisão agravada implicaria atraso injustificado na realização do tratamento, expondo o menor a risco concreto à sua integridade física, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de paciente em tenra idade.

A alegação de limitação territorial contratual não pode servir de óbice ao atendimento de urgência e emergência, mormente quando a própria operadora admite, inicialmente, não possuir profissional habilitado em sua rede para a especificidade do caso.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já consolidou o entendimento de que a inexistência ou insuficiência de rede credenciada em casos de urgência impõe o dever de custeio ou reembolso integral, conforme se extrai do precedente firmado no
EAREsp 1.459.849/ES
:

STJ — REsp 1990471 DF 2022/0069115-7 — Publicado em 14/04/2023

(...) 4. No julgamento do EAREsp 1.459.849/ES (julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020), a Segunda Seção, ao interpretar o art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, concluiu que "a lei de regência impõe às operadoras de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência, sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento". (...) 6. Hipótese em que, a partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, bem como considerando o cenário dos autos em que se revela a omissão da operadora na indicação de prestador, da rede credenciada, apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz este jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, inclusive sob pena de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial.

Especificamente quanto à gravidade da
estenose laringotraqueal
, os Tribunais pátrios reconhecem que a complexidade da "via aérea difícil" em crianças exige estrutura de ponta, cuja ausência na rede credenciada autoriza o tratamento em hospitais de referência, como o Hospital Sabará:

TJ-RJ — AI 258554920188190000 — Publicado em 06/07/2018

(...) 1. Os laudos médicos que instruem a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao grave estado de saúde da Agravada, menor impúbere, portadora de obstrução respiratória e estenose subglótica grave, necessitando de broncoscopia flexível, laringoscopia rígida e troca de cânula de traqueostomia, bem como reconstrução laringotraqueal com colocação de enxerto de cartilagem costal anterior e posterior. (...) 4. A médica assistente (...) destacou que os aludidos procedimentos deveriam ser realizados no Hospital Infantil Sabará, na Cidade de São Paulo, "Por ser uma situação onde existe risco de vida (...) porque atualmente é o hospital no Brasil onde há um centro de referência com a melhor e maior infra estrutura para crianças com via aérea difícil". (...) 7. Ao contrário do que fez parecer a operadora Ré, a cirurgia altamente complexa necessitada pela Autora não é realizada por qualquer profissional que realiza laringoscopias. Apenas otorrinos com especialização adequada ou cirurgiões (notadamente os de cabeça e pescoço) tem a habilidade necessária para o ato, que deve ser realizado em estabelecimento adequado, com UTI pediátrica.

Ademais, cumpre destacar que a inércia ou o prolongamento injustificado da análise do pedido administrativo por parte da operadora não constitui mero atraso burocrático, mas sim uma
negativa tácita de cobertura
. A demora em autorizar procedimentos de urgência, cujo prazo máximo deve ser de 24 horas (art. 3º, XIV da RN 259/ANS), caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito:

STJ — AgInt no AREsp 2411423 SP 2023/0253704-8 — Publicado em 15/12/2023

(...) 2. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização.

TJ-ES — APELAÇÃO CÍVEL 50234951520228080035 — Publicado em 2025

(...) A demora injustificada na autorização de cirurgia essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir do beneficiário. O plano de saúde deve autorizar procedimentos de urgência no prazo máximo de 24 horas, conforme previsto nos artigos 12, V, c, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, bem como no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259 da ANS. A inércia da operadora (...) violou essa exigência, justificando a condenação imposta.

Dessa forma, a conduta da operadora, ao não disponibilizar rede apta e postergar a decisão sobre o tratamento indispensável, fere os princípios da boa-fé e da proteção à dignidade da pessoa humana. O direito à vida e à saúde constitui pilar fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, sobrepondo-se às normas de regulação de sistema de saúde suplementar que visem restringir tratamentos indispensáveis.

Portanto, não se verificam novos fatos ou argumentos capazes de alterar o entendimento exarado por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, devendo ser mantida a obrigação de custeio integral do tratamento em centro capacitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico em favor do menor R. D. D. S. A., inclusive honorários médicos, materiais, internação, exames pré e pós-operatórios, bem como eventuais despesas necessárias à efetiva realização do tratamento, ainda que fora da rede credenciada, caso inexistente ou indisponível prestador apto em prazo compatível com a urgência do caso, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inicialmente limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de posterior reavaliação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Declaro prejudicado o Agravo Interno de ID 35569896.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026